Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Pasep. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. Correção monetária. Índices fixados pelo conselho diretor do fundo. Correção irregular do saldo. Não verificado. Gestão dos recursos depositados. Ato ilícito. Ausência. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais relacionados à alegada má administração dos recursos vinculados ao PASEP e à insuficiência dos valores repassados.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da suposta má gestão dos valores depositados na conta do PASEP do autor e da alegada aplicação incorreta dos índices de correção monetária e juros determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, bem como da existência de saques indevidos.
III. Razões de decidir
3. Não há se falar em cerceamento de defesa, uma vez que já teriam sido produzidos elementos probatórios suficientes à aferição do direito vindicado. Preliminar rejeitada.
4. Os cálculos apresentados na inicial estão incompatíveis com as regras remuneratórias legais da LC 26/1975 e, por isso, não se prestam a demonstração do alegado.
IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 205; CC, art. 373, II; LC 26/1975, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 27.5.2020; TJDFT, APC, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20.5.2020.